Tribunal: CARF
Processo: 19515.000275/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000275/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.379 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. MULTA ISOLADA
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a Impugnação que pleiteava o cancelamento de auto de infração que cobra multa isolada por falta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000275/2009-18
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000275/2009-18

de recolhimento integral de estimativas devidas (fls. 47/61). Por bem resumir o litígio peço vênia
para reproduzir o relatório da decisão recorrida:

Foi lavrado auto de infração de CSLL dos anos calendário de 2004 e 2005 no valor total
de R$ 26.502,69 conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 47 a 61.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em razão de insuficiência de
recolhimento dos valores de CSLL declarados na DCTF em relação à DIPJ e multa
isolada sobre a base de cálculo estimada no ano calendário de 2004 com relação aos
fatos geradores em que houve declaração a menor nas DCTF’s ou pagamentos a menor,
conforme demonstrado no anexo do termo de verificação e constatação fiscal no 003,
fls. 51.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando inicialmente que efetuou o
pagamento relativo à insuficiência de recolhimento no valor de R$ 7.657,71, conforme
DARF anexo; Que em relação à multa isolada aplicada apresenta seus argumentos de
irresignação conforme abaixo:
a) Da retroatividade da lei mais benéfica. Que o § 1o e respectivos incisos do artigo
44 da lei 9.430/96 encontram-se revogados pelo artigo 18 da MP 303/06 e
posteriormente convertida pelo artigo 14 da lei 11.488/07 e como é cediço o princípio
da legalidade tributária, um dos mais importantes princípios constitucionais relativos
aos limites de tributar não teria sentido, se fosse possível fazer retroagir a lei para
apanhar fatos anteriores. No entanto, a lei mais benéfica pode retroagir e tal regra é
própria do direito penal, tendo aplicação na seara tributária conforme artigo 106 do
CTN, lembrando que inúmeras multas foram canceladas perante o Conselho de
Contribuintes, transcrevendo acórdão do Conselho e citando posições doutrinárias a
respeito do assunto;
b) Da concomitância das multas. Que a autoridade fiscal ao aplicar a multa em “bis in
idem”, vez que aplicou multa sobre multa, pois, além da multa de mora que seria devida
pelo atraso no pagamento do tributo no importe de R$ 2.976,87, aplicou multa isolada,
transcrevendo ementas de decisões do Conselho de contribuintes;
c) Dos efeitos do lançamento por homologação.
Que descabe qualquer ato do fisco impor lançamento de ofício, considerando que o
contribuinte praticou todos os atos relativos ao lançamento por homologação, apontando
os valores supostamente devidos, cabendo ao fisco apenas revisar o lançamento já
efetuado devendo se impor o cancelamento da multa de ofício, eis que, absolutamente
improcedente, transcrevendo ainda acórdão judicial e ementas de acórdãos do Conselho
de Contribuintes com o objetivo de trazer esses entendimentos para o seu caso
específico;
Em 20.02.2009, ainda dentro do prazo para impugnação apresenta nova peça
impugnatória, reprisando o que foi dito anteriormente, e juntando documentos dos seus
representantes.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, através do Acórdão n 04-31.466 - 2a
Turma da DRJ/CGE.
Cientificado em 10/11/2014 (e-fl. 173), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 10/12/2014 (e-fl. 199), em que repete os argumentos da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000275/2009-18

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento de multa isolada por falta de recolhimento
integral de estimativas devidas (fls. 47/61), ano calendário 2004.
Deve-se salientar que inexiste, no Direito Tributário, algo semelhante ao Princípio
da Consunção (Absorção) do Direito Penal, argumento o qual é também ordinariamente
invocado como forma de defender tal impossibilidade de “concomitância de multas”.
Sobre a aplicação de multa de ofício e de multa isolada, o CARF editou a Súmula
105, cujo teor é o seguinte:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Nestes termos, sendo a súmula de observação obrigatória por parte dos
conselheiros, há que se reconhecer a improcedência da exigência das multas isoladas lançadas
com fundamento no dispositivo legal expressamente citado na súmula (art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430/1996).
Ressalto que o dispositivo legal citado na súmula foi expressamente revogado
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a qual conferiu nova redação ao art. 44 da Lei no
9.430/1996.
A Lei no 11.488/2007 não apenas reduziu o percentual da multa (de 75% para
50%) como também alterou a sua hipótese de incidência: a multa deixou de ser exigida sobre “a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição” — expressão que constava no caput do art.
44 na redação anterior, e que em grande medida foi relevante (ao menos até antes da Lei no
11.488/2007) para assentar a jurisprudência do CARF favorável à tese da concomitância, uma
vez que vinculava a interpretação do parágrafo 1o àquela redação do caput — para passar a ser
exigida sobre “o valor do pagamento mensal devido”. (sem mais nenhuma vinculação ao valor
do imposto ou contribuição devidos).
Ao analisarmos ainda os precedentes que deram origem à referida súmula, editada
em dezembro de 2014, vemos que todos eles (sete, ao total) são acórdãos que analisaram a
aplicação da multa isolada em anos anteriores à edição da Lei no 11.488/2007 (mais
precisamente, são casos em que se analisou a aplicação da multa isolada sobre estimativas
relativas a anos entre 1998 e 2003).
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000275/2009-18

Como os períodos abrangidos pelo lançamento que persiste nestes autos para a
cobrança de multas isoladas por falta de pagamento de estimativas referem-se ao ano calendário
2004, tal lançamento não deve prevalecer.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital